Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-95.2020.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-95.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EGINO LIETE DA SILVA - CPF: 812.655.901-25 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E COM TESTEMUNHAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR NÃO FOI CREDITADO EM SEU FAVOR – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000163-95.2020.8.11.0028

APELANTE: EGINO LIETE DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EGINO LIETE DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Indenização por Danos Morais no 1000163-95.2020.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé
/MT ajuizada contra o
BANCO BMG SA,
em

que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O apelante diz que
“é pessoa humilde e foi enganada, pois jamais pretendeu contratar cartão de crédito e sim um empréstimo consignando normal, onde se tem inicio e fim”.

Defende que
“não há nos autos comprovante de envio do suposto cartão, que alias se quer foi emitido ou confeccionado e o pedido e/ou autorização do Recorrente para a realização do referido saque, ônus da prova que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões”.

Afirma que
“jamais utilizou de algum cartão de crédito, conforme se infere da primeira a ultima fatura juntada pela Recorrida, contrariando o que foi assentado na sentença”.

Alude que,
“Muito embora claramente se percebe que o Recorrente foi enganada e que o suposto contrato apresentado não pode ser validado, eis que extremamente oneroso, o Juízo de primeira instância esmagou todas as garantias da partes, pois não oportunizou a parte a realização da audiência de instrução que foi requerida em impugnação, bem como se quer fixou pontos controvertidos ou oportunizou as partes que manifestassem, quanto a produção de provas”.

Descreve que,
“Em que pesa a condição de analfabeta do Autor, não obstante não retirar a sua capacidade civil para a prática de determinados atos, restringe sua capacidade negocial, porquanto a simples aposição de impressão digital em documento particular não constitui prova de que tenha ele consentido com os termos da avença, sendo necessário para a formalização do contrato escritura pública ou de procurador constituído por instrumento público para sua validade”.

Fala que
“a modalidade de empréstimo que a Recorrente foi induzido a contratar, caso não seja revista lhe trará danos e prejuízos imensuráveis, pois este suposto contrato de cartão de crédito além de ser impagável, cobra juros extremamente exorbitante e inaplicáveis, para se ter a certeza disso, basta observar a documentação, que demonstram que a divida somente aumenta”.

Diz que
“houve fraude ‘Ex vi’ do disposto na literalidade dos artigos 166; 168 e 169 do CC o Contrato de Consignação deve ser anulado, posto que demonstrado de forma inconteste que a Recorrente não pretendeu contratar e toda documentação leva conclui que a Recorrida pretendeu induzir o consumidor em erro”.

Salienta que
“A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, por força de seu artigo 3o, § 2o”.

Expõe que
“estão averbados diversos empréstimos consignados na folha de benefícios, contraídos para o atendimento das necessidades mais básicas, o que por si só demostra a fragilidade da situação sofrida pela parte e a evidência do dano moral sofrido”.

Enfatiza que
“restou provado que ocorreram débitos indevidos na conta da Autora, além da reserva ilegal em sua margem de consignação, caracterizando nítida falha na prestação do serviço cabendo-lhe devolver, em dobro daquilo que foi descontado ilicitamente”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 124590183).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 124590186).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa será apreciada com o mérito.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EGINO LIETE DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Indenização por Danos Morais no 1000163-95.2020.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé
/MT ajuizada contra o
BANCO BMG SA,
em

que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O apelante diz na inicial que
“realizou Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida”
e,
“após a celebração do referido empréstimo, a parte autora constatou furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável”.

Afirma que,
“Sendo certo que desconhecia dos nominados descontos (RMC), a parte autora entrou em contato com a Requerida para esclarecimentos, oportunidade em que foi informada que o empréstimo de R$ 1.347,00 (um mil e trezentos e quarenta e sete reais) que acreditava ser na modalidade consignada, na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referente ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o abatimento do saldo devedor, tratando-se portanto de operação não pretendida pela Autora”.

Por isso, pediu a declaração de inexistência do débito, a devolução do valor descontado em dobro e compensação por dano moral.

Decorrido o feito, e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Ocorre que o banco apresentou contrato devidamente assinado a rogo e com impressão digital da apelante e assinatura de demais testemunhas, em que toda a tratativa foi devidamente explicada (id. 124590158). A própria nomenclatura do instrumento deixa claro do que se trata, de
‘contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG’.

Também foi apresentado adesão de seguro prestamista, nas mesmas condições (mesmo id), ‘termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado’, bem como documentos pessoais da apelante e das testemunhas.

Aplica-se ao caso o art. 595 do
CC, que dispõe que no “C
ontrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Segunda opção seria a estabelecida no art. 2015 do CC, §2o, que estabelece que
“Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo”.

Ou seja, tanto de um jeito quanto do outro, são meios válidos, de modo que o meio adotado pelo banco, e aderido pelo apelante, seguiu os ditames formais de validade, pois assinou a rogo, teve testemunha a rogo, e houveram assinaturas de outras duas testemunhas.

O contrato em apreço é de prestação de serviço, e se enquadra, portanto, na forma prescrita no art. 595 do CC, de maneira que não há vício de consentimento a invalida-lo, que se mantém hígido.

No caso, apesar dos argumentos da apelada, não junta aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente na data informada na contestação, pois apenas se restringiu em dizer que o montante não foi recebido. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, bem como de testemunhas.

Ademais, em que pese a inversão do ônus da prova, a demonstração acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo era perfeitamente possível e ao alcance da apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que, passou-se um longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade, bem como sequer comprova que não se beneficiou do dinheiro; que tenha se insurgido com relação ao depósito perante o banco ou mesmo este não tenha sido depositado em sua conta como afirma o banco.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante, considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

A prova é eminentemente documental, demonstrando a contratação, de modo que a realização de audiência de instrução seria desnecessária e protelatória.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022